Tribunal: STF
Processo: RHC 217671
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dorival Teixeira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006. REGIME PRISIONAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Verifica-se que o Tribunal a quo, em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, entendeu correto o aumento da pena-base do agravante, tendo tal majoração sido justificada pela apreensão de 50,26g de cocaína e 90,66g de crack, porquanto a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.11.343/2006) são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedentes.



    2. O regime fechado a apenado com pena inferior a 8 (oito) anos está devidamente fundamento na existência de duas circunstâncias judiciais negativas.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 728.520 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik) 



     



    Pretende, em síntese, o afastamento do aumento da pena-base em virtude da natureza da droga apreendida e a fixação do regime inicial semiaberto. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Tráfico. Condenação à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena de multa para 555 dias-multa. Pleito de redução da pena-base e abrandamento do regime prisional. Majoração da pena-base e fixação do regime inicial fechado para pena inferior a 8 anos. Fundamentação idônea: natureza da droga apreendida – cocaína e crack –, e condições desfavoráveis do Réu: maus antecedentes e reiteração da prática delitiva.



    Parecer pelo não provimento do Recurso. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    De início, rememoro o consagrado entendimento do Supremo, segundo o qual a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, a pena-base foi aumentada com fundamento na valoração negativa da qualidade do entorpecente apreendido (cocaína e crack) e dos maus antecedentes, conforme se observa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (com meus grifos):



    Como se sabe, a quantificação da pena-base não consiste em mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas em exercício de discricionariedade do julgador, que deve pautar a escolha pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Dito isso, vejo que o magistrado do primeiro grau exasperou a pena-base do apelante nos seguintes termos: 



    [...] DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA PENA:



    Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, tenho que o acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, uma vez que comercializava a substância cocaína em sua forma básica e ácida, altamente perniciosa e nociva à saúde pública, tendo em vista a rapidez com que submete o usuário à dependência, causando-lhe, por consequência, danos físicos e psíquicos graves e irreversíveis (Apelação Criminal n. 2009.001203-3, de Joinville, rela. Desa. Salete Silva Sommariva), de modo que em atenção ao artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, esta circunstância deve ser considerada negativa, sobretudo em virtude da qualidade dos entorpecentes que comercializava. É tecnicamente primário, porém registra antecedentes criminais contra si, uma vez que já foi condenado pelo crime de furto duplamente qualificado (trânsito em julgado em 22-9-2008 e extinção da pena em 20-7-2016), tráfico de drogas (trânsito em julgado em 29-6-2009 e extinção da pena em 09-11-2009) e tráfico de drogas (trânsito em julgado em 29-09-2021, ainda sem extinção da pena - dados extraídos do processo n. 00041456720168240011) - Evento 44. As condenações mencionadas serão usadas para fins de maus antecedentes.



     [...]



    A argumentação, a meu ver, é plausível e idônea, já que, embora todas as drogas sejam nocivas, é de conhecimento notório e popular que a cocaína, em comparação a outras drogas (como a maconha), detém nível mais acentuado de nocividade à saúde dos usuários e ao próprio contexto social, cabendo frisar que, na hipótese, foram apreendidos 50,26g de cocaína e 90,66g de crack. 



    Esse o quadro, entendo que a valoração negativa da qualidade do entorpecente apreendido (cocaína e crack) e dos maus antecedentes são fundamentos idôneos para justificar o aumento da pena-base, pelo que não vislumbro ilegalidade na dosimetria da pena.



    De outro lado, no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão a parte recorrente. Destaco a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada (não superior a oito anos) e não sendo o recorrente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial fechado. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao justificar a fixação do regime fechado, consignou a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack), os maus antecedentes do recorrente e a sua reiteração delitiva. Confira-se fragmento do acórdão impugnado: 



    […]



    Como se vê, para fixação do regime inicial fechado, o magistrado do primeiro grau considerou: a pena total aplicada, superior a cinco anos de reclusão (no caso: 5 anos e 10 meses de reclusão), a existência de circunstância judicial desfavorável (poder deletério das drogas apreendidas), os maus antecedentes do acusado e, ainda, a reiteração na prática do comércio espúrio (fundamentada no inteiro teor da sentença - dedicação às atividades criminosas)."



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Ademais, a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida também são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena. 



    Nesse sentido, cito trecho do parecer do Ministério Público Federal:



    Ademais, o regime inicial fechado foi fixado “considerando uma circunstância judicial desfavorável, maus antecedentes e reiteração na prática do comércio espúrio” (fl. 117). Dessa forma, embora a pena aplicada tenha sido inferior a oito anos a valoração negativa de circunstâncias judiciais negativas permitem a fixação do regime mais gravoso com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator